Tribunal: TJMT
Processo: 1013559-82.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013559-82.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA VILHENA MEIRELLES - CPF: 100.979.178-85 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), JOSE RENATO LEMOS MEIRELLES - CPF: 087.626.158-66 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de no
1013559-82.2025.8.11.0055.

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Recorridos:
CRISTINA VILHENA MEIRELLES e JOSÉ RENATO LEMOS MEIRELLES.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ATRASO DE 37 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os reclamantes ajuizaram a presente ação narrando que adquiriram pacote de viagem internacional de alto custo, que incluía o trecho aéreo Santiago — Chile (SCL) a Sydney — Austrália (SYD), operado pela Qantas Airways em regime de code-share com a Recorrente LATAM, voo QF 28 / LA 0807, com partida prevista para o dia 03/04/2025, às 12h35. Contudo, no momento do embarque, o Recorrido José Renato foi impedido de embarcar sem que lhe fosse apresentada justificativa pela companhia aérea, motivo pelo qual a Recorrida Cristina também deixou de embarcar, em razão da programação conjunta do casal. Sustentam que permaneceram em Santiago nos dias 03 e 04/04/2025, sendo realocados somente em voo com partida às 1h30 do dia 05/04/2025, com escala em Auckland, na Nova Zelândia, chegando a Sydney apenas às 06h15 do dia 06/04/2025, com atraso superior a 37 (trinta e sete) horas em relação à programação original.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 9.060,53 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de danos morais, totalizando R$ 10.000,00, ao fundamento de que a recorrente não comprovou justificativa plausível para o impedimento de embarque do recorrido.

3.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a mera emissão de bilhete em conjunto, em regime de code-share ou interline, não transfere à transportadora vendedora o ônus de responder por falhas imputáveis à transportadora executora, sob pena de violação ao princípio da causalidade. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, bem como pelo afastamento da condenação em danos materiais.

4.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a emissão de bilhete em conjunto, em regime de code-share ou interline, é apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelo impedimento de embarque e pelo atraso do voo e, em caso negativo, se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais se mostram adequados.

6.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14.

7.

Não há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro quando o voo é operado por outra companhia aérea em regime de code-share, pois ambas as empresas integram a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente perante o consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

8.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO EM CODE-SHARE. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR EXCESSO DE PESO DA AERONAVE. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS NO VOO DE IDA E QUATRO HORAS NO RETORNO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em operações de code-share, as companhias aéreas respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

4. O impedimento de embarque por excesso de peso da aeronave, bem como atraso decorrente de manutenção, constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A assistência prestada pela companhia foi inadequada, pois não assegurou soluções eficazes e tempestivas, em afronta às disposições da Resolução ANAC no 400/2016.

6. A alegação de culpa de terceiro não se sustenta, visto que a VOEPASS integra a cadeia de fornecimento no regime de compartilhamento de voos, devendo responder solidariamente.

7. O conjunto dos infortúnios (impedimento de embarque com substituição por transporte terrestre, chegada com atraso de 11 horas, atraso superior a quatro horas no retorno e extravio temporário de bagagens) ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8. O quantum de R$ 6.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com precedentes análogos.

9. O dano material no valor de R$ 720,00 restou comprovado, uma vez que o serviço de despacho de bagagem não foi prestado no trecho aéreo contratado, não havendo prova de fruição proporcional que autorizasse retenção de parte do valor.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso improvido.

(N.U 1015727-39.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

9.

Conforme os documentos juntados aos autos, é incontroverso que os recorridos possuíam bilhete aéreo para o trecho entre Santiago e Sydney, operado pela Qantas Airways em regime de code-share com a Recorrente LATAM, voo QF 28 / LA 0807, com partida prevista para o dia 03/04/2025, às 12h35.

10.

Entretanto, houve o impedimento de embarque do recorrido sem justificativa plausível e, por consequência, foi necessária a reacomodação dos passageiros em outro voo, o que resultou em atraso de 37 (trinta e sete) horas.

11.

A tese defensiva da recorrente, no sentido de atribuir ocorrido à culpa de terceiro, não merece acolhimento, pois restou configurada a responsabilidade solidária das companhias aéreas integrantes da cadeia de fornecimento pela falha na prestação do serviço.

12.

A sentença, nesse ponto, foi precisa ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

13.

No tocante ao dano moral, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que o mero atraso de voo, por si só, não enseja dano moral presumido, as circunstâncias específicas do caso concreto justificam plenamente a condenação.

14.

Com efeito, a espera de 37 (trinta e sete) horas para chegar ao destino, sem a devida assistência material
, ultrapassa, em muito, o âmbito do mero dissabor cotidiano.

15.

A situação experimentada pelos recorridos acarretou evidente angústia, cansaço e frustração, vulnerando sua tranquilidade e o legítimo direito de serem transportados com segurança, eficiência e pontualidade. O descaso da companhia aérea, ao deixar de prestar a assistência material devida, agrava a falha do serviço e intensifica o abalo extrapatrimonial suportado.

16.

Quanto ao quantum indenizatório, a verba fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso. O montante atende adequadamente à dupla finalidade da reparação civil: compensar as vítimas pelos transtornos experimentados e conferir caráter pedagógico à condenação, de modo a estimular a prestadora de serviços a aprimorar sua atuação e evitar a reiteração de condutas semelhantes. Não há falar, portanto, em enriquecimento sem causa, mas em justa reparação pelo dano moral efetivamente suportado.

17.

De igual modo, o dano material, no valor de R$ 9.060,53 (nove mil, sessenta reais e cinquenta e três centavos), restou comprovado, sendo referente à remarcação de diárias de hotel, passeios e despesas correlatas, decorrentes do impedimento de embarque, razão pela qual deve ser mantido o respectivo ressarcimento.

18.

Dessa forma, a sentença não merece reparo, porquanto examinou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito à espécie, em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais.

19.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

20.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026